Tribunal: STF
Processo: Rcl 77137
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rede Brisas Premium Comércio de Combustíveis Eireli e Ângela Cristina de Oliveira Cordeiro contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do EAREsp nº 2.412.681/SP (2023/0231294-8), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelas Reclamantes, mantendo a decisão que havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário. 



    Os reclamantes sustentam que o acórdão do STJ que não conheceu dos embargos de divergência limita indevidamente o direito de defesa e viola o Tema 181 do STF. Aduzem que a interposição dos Embargos de Divergência buscava uniformizar a jurisprudência do STJ acerca da interpretação dos artigos 320, 373, inciso I, 783, 798, inciso I, e 803, incisos I e II, do Código de Processo Civil; dos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004; e dos artigos 1º, 2º, 3º, 6º, inciso VIII, 39, inciso V, e 51, inciso IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), bem como a aplicação da Súmula nº 7 do STJ.



    Por essas razões, pedem que a reclamação seja julgada procedente, para que seja cassado o acórdão reclamado e admitido o Recurso Extraordinário interposto contra a decisão que inadmitiu os embargos de divergência.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Os reclamantes interpuseram recurso extraordinário contra acórdão que não conheceu dos embargos de divergência (eDoc. 9 - fl. 39).Ocorre que a análise dos pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência é matéria de índole infraconstitucional, cuja apreciação compete exclusivamente ao Superior Tribunal de Justiça, não cabendo rediscussão por meio de recurso extraordinário, nos termos do Tema 181-RG do STF.



    Com base nesse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente